Tribunal: TJSP
Processo: 0009140-79.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE SERVIÇOS URBANOS – EXERCÍCIO DE 2008 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que reconheceu a impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ e julgou extinta a execução fiscal – Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados – Decisão terminativa – Posterior interposição de recurso de apelação contra a mesma

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE SERVIÇOS URBANOS – EXERCÍCIO DE 2008 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que reconheceu a impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ e julgou extinta a execução fiscal – Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados – Decisão terminativa – Posterior interposição de recurso de apelação contra a mesma sentença – Não cabimento – Em consonância ao que alude o princípio da unirrecorribilidade, uma decisão somente pode ser impugnada por meio de um único recurso – Precedentes desta C. Câmara.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009140-79.2010.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, são apelados JOAO GUELERE e JOAO TOMAZ DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009140-79.2010.8.26.0108 -Voto no 14816
2
VOTO No.: 14816
APELAÇÃO No.: 0009140-79.2010.8.26.0108
COMARCA DE CAJAMAR
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
APELADOS: JOÃO GUELERE e JOÃO TOMAZ DE SOUZA
JUÍZA DE 1o GRAU: GINA FONSECA CORREA
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXA DE
SERVIÇOS
URBANOS

EXERCÍCIO
DE
2008

MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que reconheceu a
impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da
Súmula 392 do STJ e julgou extinta a execução fiscal

Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados
Decisão terminativa Posterior interposição de recurso de
apelação contra a mesma sentença Não cabimento Em
consonância ao que alude o princípio da unirrecorribilidade,
uma decisão somente pode ser impugnada por meio de um
único recurso Precedentes desta C. Câmara.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAJAMAR contra a
respeitável decisão de fls. 57/59 que rejeitou os embargos infringentes opostos contra a r. sentença
de fls. 42/44, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução fiscal movida contra JOÃO
GUELERE e JOÃO TOMAZ DE SOUZA sob o fundamento de ser inviável a alteração do polo
passivo no curso da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões de apelação (fls. 63/78) o apelante sustenta a ocorrência de preclusão pro
judicato, não sendo possível ao magistrado decidir questões que já foram determinadas, conforme
previsão no artigo 505 do Código de Processo Civil. Aduz que a notícia de venda do imóvel
apenas se deu no curso da execução fiscal, deixando o apelado de atualizar os cadastros
municipais, descumprindo obrigação acessória. Afirma a inaplicabilidade da súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça por se tratar de obrigação tributária real (artigo 130 do Código
Tributário Nacional).
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O artigo 34 da Lei de Execução Fiscal prevê:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de
valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
Em consonância ao que alude o princípio da unirrecorribilidade, uma decisão somente
pode ser impugnada por meio de um único recurso, de forma que, ao opor Embargos Infringentes
contra a r. sentença que extinguiu o feito e pôs fim ao processo, restou exaurida a possibilidade do
Município de recorrer da decisão, diante da preclusão consumativa. Este é o entendimento desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009140-79.2010.8.26.0108 -Voto no 14816
3
Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 2005 a 2009
Município de Avaré Extinção da execução em razão da falta de interesse agir,
pois o valor da causa é inferior ao valor de alçada recursal Apelação recebida
como embargos infringentes (art. 34 da LEF) Mantida a extinção do feito
com a improcedência dos infringentes Impossibilidade de interposição de
nova apelação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e
da unirrecorribilidade das decisões RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP,
Apelação no 0504655-50.2011.8.26.0073, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 23/03/2017, V. U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de Iluminação Pública
Exercícios de 1999 a 2001
Município de Ferraz de Vasconcelos

Improcedência Oposição de embargos infringentes - Parcial provimento,
com a declaração de inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública
Posterior interposição de apelação contra a r. sentença Descabimento
Preclusão lógica e consumativa Interposto, recebido e julgado o recurso de
embargos infringentes, não cabe mais nenhum recurso para os Tribunais do
Estado - Apelo não conhecido, inclusive por intempestividade. (TJSP, Apelação
1000130-17.2002.8.26.0191, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j.
07/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Avaré - IPTU dos
exercícios de 2006 a 2010 - O valor atribuído à causa correspondia a R$ 518,30,
inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando
a sistemática de atualização definida pelo STJ - Inteligência do art. 34 da Lei
6.830/80 - Sentença que extinguiu a execução fiscal por falta do interesse de
agir em razão do valor cobrado - Apelação recebida como embargos
infringentes Rejeição - Decisão terminativa - Não cabimento de nova
apelação - Princípio da unirrecorribilidade - Precedentes do STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido. (TJSP, Apelação no
0541529-34.2011.8.26.0073, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto,
j. 15/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
Havendo, portanto, recurso contra uma primeira decisão, não cabe mais nenhum recurso
ordinário para os Tribunais Colegiados do Estado.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se DEIXE DE CONHECER o recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR